Tribunal: STF
Processo: HC 222458
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 751.324/SP, assim ementado (eDOC 7):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. FALTA GRAVE. INTERRUPÇÃO DO LAPSO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. O agravante não logrou êxito em rebater os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 



    2. Agravo regimental não conhecido.



    Busca-se, em suma, “a reanálise do pedido de progressão de regime após a retificação do cálculo de pena de modo que não se interrompa a contagem com a falta grave, diante da notória ausência de previsão legal”, tendo em vista que a falta disciplinar é anterior à promulgação da Lei 13.964/2019 e não deve servir como marco interruptivo para o cálculo de progressão de regime.



    A liminar foi indeferida (eDOC 10). O Juízo das Execuções prestou informações (eDOC 12). O Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem (eDOC 14). 



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    Depreende-se das informações prestadas pelo Juízo da 2ª Vara das Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente/SP, o seguinte (eDOC 12):



    “O paciente, condenado a penas que totalizam 23 anos e 04 meses de reclusão, pelo cometimento de latrocínio e roubo majorado, encontra-se recolhido na Penitenciária de Irapuru-SP, em regime fechado, descontando pena privativa de liberdade com término previsto para 12/10/2035, cujo cumprimento se iniciou em 21/02/2013. 



    Em 13/04/2022, este Juízo indeferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto do paciente, por ausência de requisito objetivo, uma vez que praticou falta disciplinar de natureza grave em 08/02/2018 e, a partir dela, ainda não cumpriu parcela superior a 2/5 (dois quintos) da pena relativa ao delito hediondo e 1/6 (um sexto) da pena relativa ao delito comum, com a observação de que mesmo antes da previsão do artigo 112, § 6º, da Lei de Execução Penal, incluída pela Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, a jurisprudência possuía entendimento pacificado no sentido de que a falta disciplinar de natureza grave provoca nova contagem de prazo para a progressão de regime, conforme consolidado pela Súmula nº 534 do E. Superior Tribunal de Justiça. Houve interposição de recurso pela defesa, sendo os autos de agravo encaminhados à segunda Instância Paulista. 



    Em 20/05/2022, a Colenda 16ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos autos do Agravo de Execução Penal n. 0004740-44.2022.8.26.0482, por votação unânime, negou provimento ao agravo interposto pela defesa. O v. acórdão transitou em julgado em 10/06/2022 para a defesa e em 09/06/2022 para o Ministério Público.”



    A despeito das alegações do impetrante, não antevejo ilegalidade manifesta nas decisões emanadas pelas instâncias antecedentes.



    Com efeito, muito embora a defesa alegue violação ao princípio da legalidade, tendo em vista que a falta grave teria sido cometida antes do advento da Lei 13.964/2019, observo que, como bem consignado no parecer da Procuradoria Geral da República, a “Lei 13.964/19, que acrescentou o §6º ao art. 112 da Lei de Execução Penal – LEP, não inovou no mundo jurídico. Desde 2011, o art. 127 da LEP já previa a interrupção do lapso temporal a partir da data da infração disciplinar grave” (eDOC 14).



    Ademais, a jurisprudência desta Corte há muito consolidou o entendimento de que “o cometimento de falta grave implica o recomeço da contagem do prazo para a obtenção de benefícios executórios” (HC 214.910 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24.06.2022).



    No mesmo sentido:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Execução Penal. Cometimento de faltas graves. Consequência. Interrupção do prazo para a concessão da progressão de regime. Precedentes. Reconhecimento de prescrição alusiva às faltas disciplinares. Tema não submetido ao crivo das instâncias ordinárias. Exame pelo Supremo Tribunal Federal. Impossibilidade. Indevida supressão de instância. Tema que merece ser apreciado primeiramente pelo Juízo da Execução. Alegação de vedação à aplicação retroativa de entendimento sumulado de Tribunal Superior (Súmula nº 543 do STJ). Viabilidade. Enunciado que reflete compreensão adotada desde o ano de 2003. Ausência de ilegalidade. Agravo não provido. 1. Segundo a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, “a prática de falta grave no decorrer da execução penal interrompe o prazo para concessão de progressão de regime, reiniciando-se, a partir do cometimento da infração disciplinar grave, a contagem do prazo para que o condenado possa pleitear novamente o referido benefício executório” (HC nº 136.376/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/17). 2. [...] 5. Agravo regimental não provido.” (HC 209.892 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 26.05.2022, grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA A CONCESSÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Na linha da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL, o cometimento de falta grave no decorrer da execução penal interrompe o prazo para concessão de progressão de regime, reiniciando-se a partir do cometimento da infração disciplinar (cf. HC 136.376, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 02/05/2017; RHC 201000 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/8/2021; HC 186174 ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 26/8/2020; HC 114370, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 4/10/2013; HC 114494, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 13/12/2017; HC 111606, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2012; HC 114192, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 19/12/2012; HC 97659, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJ 20/11/2009). 2. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 208.169 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 03.12.2021, grifei)



    Na mesma linha: HC 219.534, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 08.09.2022.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 5 de dezembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente